Tribunal: STF
Processo: HC 226380
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.3.2023, por Luiz Fernando Adami Latuf e outro, advogados, em benefício de Nicolau Ferraz da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.3.2023, não conhecido o Habeas Corpus n. 796.339/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e setenta e sete 
dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Tem-se na denúncia:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 30 de julho de 2021, por volta das 16h40min, na Rua José Marchi, nº 243, Jardim dos Estados, neste município e comarca de Sorocaba, NICOLAU FERRAZ DA SILVA, qualificado às fls. 52/53, para fins de tráfico, comércio e entrega ao consumo de terceiras pessoas, tinha em depósito e guardava 01 (uma) porção de Tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 505,98g (quinhentos e cinco gramas e noventa e oito centigramas); 01 (uma) porção de Tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 35,11g (trinta e cinco gramas e onze centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 50,10g (cinquenta gramas e dez centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 5,68g (cinco gramas e sessenta e oito centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial (exame químico toxicológico) de fls. 13/16, além de 297 (duzentos e noventa e sete) microtubos plásticos vazios de tampa acoplada, do tipo ‘eppendorf’; 02 (duas) balanças digitais e 02 (duas) embalagens contendo no seu interior papéis de seda, cor branca, conforme laudo pericial encartado 
a fls. 17/23.



    Segundo consta dos autos, na data dos acontecimentos, Policiais Civis receberam uma informação de que NICOLAU FERRAZ DA SILVA, procurado pela Justiça, estaria homiziado no local acima mencionado, onde ele também armazenava drogas e, ainda, de que se utilizava de uma motocicleta, cor preta, para a traficância, então, os agentes da lei se encaminharam para a dita localidade.



    No referido endereço a equipe policial avistou NICOLAU saindo da casa e parando ao lado da motocicleta, Honda/CG160, cor preta, placa BWW-1894. Porém, assim que o denunciado viu a viatura policial, ele empreendeu fuga a pé, passando por um córrego, o que impossibilitou o avanço dos policiais, de modo que NICOLAU não foi capturado.



    Em seguida, os policiais ingressaram na casa que estava com o portão e as portas entreabertas e, no interior do imóvel, localizaram entorpecentes em grande quantidade, sendo uma fração de tijolo de maconha e porções à granel da mesma droga, bem como duas porções à granel de cocaína, além de microtubos plásticos vazios, duas balanças digitais e a quantia de R$ 3.420,11 (três mil, quatrocentos e vinte reais e onze centavos) em dinheiro. Na residência também foram encontrados documentos vinculados ao denunciado, conforme indicado no auto de exibição e apreensão de fls. 08/10; e ainda evidenciados às fls. 30/31; fl. 32; fl. 33 e no relatório policial anexado às fls. 37/39.



    Desse modo, tendo em vista a quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas na residência de NICOLAU, além da localização no respectivo imóvel de microtubos plásticos vazios, duas balanças digitais e a quantia de R$ 3.420,11 (três mil, quatrocentos e vinte reais e onze centavos), e diante das circunstâncias da diligência, notadamente com a fuga do denunciado, que abandonou a motocicleta noticiada como sendo de seu uso para a promoção da traficância, restou evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas.



    Assim, ante o exposto, o Ministério Público denuncia NICOLAU FERRAZ DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo seja contra ele instaurado o respectivo processo penal, nos moldes dos artigos 54 e seguintes do referido diploma legal, notificando-se o denunciado para apresentação de defesa prévia no prazo de dez dias, com posterior” (fls. 83-84, 
doc. 2). 



    3. Alegando-se ausência de fundamentação idônea na majoração da pena-base pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP e mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 796.339/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 15.2.2023, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, sob os seguintes fundamentos:



    “Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O juiz sentenciante fixou a dosimetria da pena pelo delito de tráfico sob os seguintes fundamentos: 



    (...)



    A Corte de origem manteve o aumento da pena-base nos seguintes termos:



    (...)



    Como se verifica, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram os maus antecedentes (processos n. 0026735-06.2006 e n. 065715-12.2012) e a quantidade e natureza das drogas apreendidas – 541,09g de maconha e 55,78g de cocaína – para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 1 ano e 8 meses de reclusão acima do mínimo legal.



    Tendo sido apresentado elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.



    Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento:



    (...)



    Do mesmo modo, o regime prisional também não merece alteração. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, a reincidência do paciente torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, 
§ 2º, b, do CP. 



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 7).



    Essa decisão transitou em julgado em 28.2.2023.



    4. No presente habeas corpus os impetrantes reiteram a alegação de constrangimento ilegal na fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    Sustentam que “o acórdão que teve votação unânime nem foi revisto vez que apresenta contradições no que tange expressar que a sentença mereceria pequenos reparos e na parte final negam provimento ao apelo defensivo” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alegam ser “cabível a aplicação da[s] súmula[s] 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Requer após a concessão da Liminar seja aberta vistas ao Procurador da República para que manifeste seu parecer, e posterior seja concedida a Ordem em definitivo.



    Seja concedido o Habeas Corpus para Rever a Dosimetria aplicada e aplicar o regime semiaberto de penas” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que, em 15.2.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 796.339/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 28.3.2023. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” 
(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    7. Anote-se que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 24.1.2023, antes da presente impetração (29.3.2023). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Ainda quanto ao cabimento da presente impetração, outro óbice impede a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes para a fixação da pena-base. 



    O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; 
HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, 
DJe 18.12.2009 e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
DJ 25.5.2007).



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Também pela consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 22.5.2014). 



    10. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, com considerável quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), sendo condenado por tráfico de entorpecente.



    A pena-base foi aplicada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente pela “natureza de parte da droga que estava em poder do réu (cocaína), por se tratar de substância nociva à saúde do usuário à quantidade expressiva da desta (541,09g), bem como [pelos] maus antecedentes do réu, conforme se constata pela certidão de 
fls. 93/95 (Processo n. 0026735-06.2006 e n. 065715-12.2012)”.



    Na decisão do Superior Tribunal de Justiça, afastou-se o alegado constrangimento ilegal, no ponto, assentando-se:



    “Como se verifica, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram os maus antecedentes (processos n. 0026735-06.2006 e n. 065715-12.2012) e a quantidade e natureza das drogas apreendidas – 541,09g de maconha e 55,78g de cocaína – para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 1 ano e 8 meses de reclusão acima do mínimo legal.



    Tendo sido apresentado elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte” (doc. 7). 



    12. Tem-se do excerto transcrito que o aumento da pena-base fundamentou-se nas especificidades do caso, considerada não só a natureza quanto a quantidade de droga apreendida como também os maus antecedentes do paciente, sem que da dosimetria se possa extrair a alegada desproporcionalidade ou excesso que caracterizem o constrangimento ilegal apontado. Por exemplo, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado’ (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 132475-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.8.2016). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Alegação de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria incidido em reformatio in pejus ao analisar recurso da defesa. Não ocorrência. Efeito devolutivo da apelação. Precedentes. Recurso não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a ena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12). 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 135.524, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.9.2016). 



    13. Na al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que o condenado à pena superior a quatro anos e não excedente a oito anos, não reincidente, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, está prevista a possibilidade de imposição de regime de cumprimento mais severo que a pena aplicada permitir, desde que devidamente justificada, observadas as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal.



    Na espécie vertente, a fixação do regime inicial fechado foi justificada pelos seguintes fundamentos:



    “Fixo o regime inicial fechado, tendo em vista que, à luz do artigo 33, § 3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que, no presente caso, restaram caracterizadas pelas natureza e quantidade da droga e pelos maus antecedentes do réu, conforme já fundamento na primeira fase, serve de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena, bem como em razão da reincidência do réu, a contrario sensu do que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, ressaltando que somente este regime se mostra inicialmente apto à tentativa de emenda do acusado” (fl. 84, e-doc. 4).



    Não há demonstração de ilegalidade na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente. Na espécie, as circunstâncias descritas da prática do crime pelo paciente revestiram-se de gravidade considerada pelo juízo sentenciante como elevada, verificada na fixação da pena-base.



    A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido para o cumprimento da pena, na forma da legislação vigente e da jurisprudência predominante. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO: USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. RÉU FORAGIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.078-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. (…)



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 140.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora